Tribunal: STF
Processo: Rcl 79333
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, ajuizada pelo Município de Campo Largo/PR, contra decisão proferida pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0004455-06.2023.8.16.0026, por meio da qual teria sido inobservado o conteúdo do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante.

    2. O reclamante narra que, na origem, foi condenado ao pagamento de adicional de insalubridade, calculado a partir da referência inicial do cargo público ocupado pela autora da demanda, servidora pública municipal e parte ora beneficiária. 

    3.  Sustenta que o indexador fixado pela decisão reclamada afronta a parte final do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, que veda a substituição, por decisão judicial, da base de cálculo de vantagem de servidor público, ao substituir “a base de cálculo da Lei Municipal n.º 2347/2011 (referência inicial do plano de carreira do município) por outra (referência inicial do cargo ocupado pela servidora pública)”.

    4. Assevera que o ato reclamado, nos moldes em que proferido, além de incidir em ofensa à Súmula Vinculante nº 4, ofende também “o princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da Constituição Federal, assim como o princípio da legalidade, na medida que o art. 37, X, da Constituição Federal estabelece que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa que, no caso concreto, é do Prefeito Municipal, consoante a necessária simetria do art. 61, § 1º, II, “a”, também da Constituição Federal”.

    5. Pugna pela procedência da reclamação “para o fim de cassar a r. decisão judicial da E. 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, considerando a violação da parte final da Súmula Vinculante n.º 4, determinando-se que outra seja proferida mediante a utilização do valor da referência inicial do Plano de Carreira do Município, não inferior ao salário mínimo, como base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme a dicção do art. 91 da Lei Municipal n.º 2347/2011”.

É o relatório.
 
Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    10. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, cujo teor é o seguinte:

SV. 4: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

    11. Compulsando os autos, observa-se que o Juízo reclamado proveu o recurso inominado interposto pela autora da demanda, parte ora beneficiária, reformando a sentença de improcedência e condenando o Município de Campo Largo ao pagamento do adicional de insalubridade na forma em que pleiteado, nos seguintes termos (e-doc. 8, p. 2-4; grifos e destaques no original):


“Cinge-se a controvérsia em analisar a correta base de cálculo do adicional de insalubridade do servidor público do Município de Campo Largo/PR. 
Inicialmente, destaca-se que a análise do ato administrativo da remuneração do servidor é decorrente do exame de legalidade, pelo qual se entende que o ato deve estar em conformidade com a norma que o rege, conforme os ditames do art. 37 da Constituição Federal, de modo que não há que se falar sobre violação do princípio da separação de poderes. 
No Município de Campo Largo/PR a Lei Municipal n. 2.347/2011, em seu artigo 91, dispõe que: 
Art. 91. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor da referência inicial do plano de carreira do município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país, segundo se classifiquem os graus máximos, médio e mínimo. 
Por sua vez, os artigos 5º e 14 da Lei Municipal n. 2.353/2011 assim dispõem: 
Art. 5º Referência é o índice definido nesta lei que corresponde ao valor do vencimento devido pelo município a cada titular de cargo público, partindo de um nível inicial definido para cada cargo e progredindo de acordo com o desenvolvimento funcional do titular na carreira. 
Art. 14. Os cargos públicos que compõe o quadro do município são aqueles relacionados no Anexo II desta lei, que prevê a respectiva denominação, número de vagas, carga horária e referência inicial. 
Parágrafo Único. O Poder Executivo fica autorizado a editar, por decreto, manual de ocupações contendo a identificação de cada cargo público, o sumário e a descrição de suas funções e os requisitos de provimento exigidos dos titulares, além de outros aspectos pertinentes.
Da leitura dos dispositivos retro, é possível verificar que a interpretação individual do art. 91 da Lei Municipal n. 2347/2011 leva ao valor da referência inicial do Plano de Carreira do Município, que possui valor muito inferior ao do salário mínimo, nos termos do Anexo I da Lei Municipal n. 2.353 /2011 com alteração dada pela Lei Municipal n. 2.897/2017 (que institui o novo Plano de Cargos e vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Campo Largo), afrontando art. 7º, IV da Constituição Federal, que veda a utilização do salário mínimo como base de cálculo:
(...)
Sendo assim, considerando que o próprio art. 91 da Lei 2347/2014 dispõe que somente deve ser considerado o valor da referência inicial do plano de carreira do município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país, e que o valor da referência inicial do plano de carreira do município valor é inferior ao salário mínimo, conforme já demonstrado, assiste razão a parte reclamante ao fundamentar que o art. 91 da Lei Municipal n. 2.347/2011 deve ser interpretado em conjunto aos artigos 5º e 14 da Lei Municipal n. 2.353/2011, a fim de que seja considerado como base de cálculo do adicional de insalubridade a REFERÊNCIA INICIAL DA CARREIRA/CARGO ocupado pela parte reclamante.
(...)
Diante do exposto, merece provimento o recurso interposto, devendo a r. sentença ser reformada, a fim de determinar que a base de cálculo do adicional de insalubridade seja a referência inicial da carreira/cargo ocupado pela parte reclamante, conforme a interpretação conjunta do art. 91 da Lei Municipal n. 2.347/2011 com os artigos 5º e 14 da Lei Municipal n. 2.353/2011, pelas razões e fundamentos supra.”

    12. Nesse cenário, impõe ter em perspectiva que, no julgamento do RE nº 565.714/SP, Tema nº 25 do ementário da Repercussão Geral, pelo qual se ensejou a edição do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, estabeleceu-se que, apesar de inconstitucional, “o aproveitamento do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ou de qualquer outra parcela remuneratória”, deve ser mantido até que nova lei venha a dispor sobre a matéria. Transcrevo, por oportuno, a ementa do referenciado paradigma:

“CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O sentido da vedação constante da parte final do inc, IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.
2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § lº, c/c 142, § 3º, inc. X). 
3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 
4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
(RE nº 565.714/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/04/2008, p. 07/11/2008).

    13. Compulsando detidamente os documentos constantes dos autos, entendo que, no caso sob examine, a Turma Recursal do Juizados Especiais do Estado do Paraná se distanciou dessa orientação, ao concluir que, conquanto inaplicável a base de cálculo prevista na legislação municipal (art. 91 da Lei nº 2.347, de 2011), os arts. 5º e 14 da Lei municipal nº 2.353, de 2011, ofereceriam solução à questão. Isso porque os dispositivos aos quais a decisão reclamada faz referência possuem a seguinte redação:

 Lei municipal nº 2.347 de 2011
“Art. 91. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor da referência inicial do plano de carreira do município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país, segundo se classifiquem os graus máximos, médio e mínimo. “
Lei municipal nº 2.353 de 2011
“Art. 5º Referência é o índice definido nesta lei que corresponde ao valor do vencimento devido pelo município a cada titular de cargo público, partindo de um nível inicial definido para cada cargo e progredindo de acordo com o desenvolvimento funcional do titular na carreira. 
Art. 14. Os cargos públicos que compõe o quadro do município são aqueles relacionados no Anexo II desta lei, que prevê a respectiva denominação, número de vagas, carga horária e referência inicial. 
Parágrafo Único. O Poder Executivo fica autorizado a editar, por decreto, manual de ocupações contendo a identificação de cada cargo público, o sumário e a descrição de suas funções e os requisitos de provimento exigidos dos titulares, além de outros aspectos pertinentes.”

    14. Observa-se que os dispositivos utilizados pela autoridade reclamada para justificar a condenação imposta ao reclamante, arts. 5º e 14 da Lei municipal nº 2.353, de 2011, não estabelecem, de forma direta ou específica, que o adicional de insalubridade dos servidores municipais seja calculado com base no valor de referência do cargo ocupado. Cuida-se de norma de caráter puramente genérico, inviável, portanto, ao fim pretendido na lide originária.

    15. Com efeito, nos termos da interpretação consolidada nesta Suprema Corte, não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. Nesse compasso, o entendimento exarado na decisão reclamada está em dissonância com o paradigma constante do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, pois, ao substituir o valor de referência inicial do plano de carreira (legalmente previsto) pelo valor de referência do cargo ocupado pela servidora, sem amparo em norma local expressa, o Órgão reclamado acabou por substituir o legislador ordinário na fixação da base de cálculo da vantagem.

    16. Transcrevo, por elucidativas, as conclusões tecidas pelo eminente Ministro Flávio Dino ao examinar reclamação análoga à presente, ajuizada pelo mesmo ente municipal:

“(...) A Súmula Vinculante nº 4 dispõe que “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 
A interpretação adotada pelo acórdão reclamado, ao afastar o critério legalmente previsto (referência inicial do plano de carreira) e substituir sua aplicação por outro índice de cálculo (referência do cargo ocupado), incorre em violação à Súmula Vinculante nº 4. 
Isso porque o art. 91 da Lei Municipal nº 2.347/2011 prevê expressamente a base de cálculo do adicional de insalubridade, qual seja, o valor da referência inicial do plano de carreira do município, desde que não inferior ao salário mínimo. A substituição dessa base de cálculo por outra — ainda que fundamentada em normas complementares locais — por decisão judicial configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 
À vista disso, considero que o órgão reclamado substituiu o legislador ordinário ao proferir o acórdão ora impugnado, fixando base de cálculo diversa da prevista na norma municipal expressa, o que implica violação direta à Súmula Vinculante nº 4.
(...)
Nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar a utilização do valor da referência inicial do Plano de Carreira do Município, não inferior ao salário mínimo, como base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme a dicção do art. 91 da Lei Municipal n.º 2347/2011.”
(Rcl nº 77.948/PR, Rel. Min. Flávio Dino, j. 08/04/2025, p. 09/04/2025; destaques acrescidos).

    17. Realço que esta Suprema Corte tem reconhecido a inobservância ao referido enunciado vinculante em situações semelhantes à presente, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE. (...). 
1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora. 
2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade. 
3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes. 
4. Recurso de Agravo a que se dá provimento.”
 (Rcl nº 39.952-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/03/2021, p. 26/03/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidor público municipal. 3. Fixação do salário mínimo como base de cálculo de adicional de insalubridade. Súmula Vinculante 4. Impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl nº 60.206-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023; grifos nossos).
   
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 38.128-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 21/02/2020, p. 04/03/2020; grifos nossos).

    18. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 79.331/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/05/2025, p. 16/05/2025; Rcl nº 54.857/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05/08/2022, p. 08/08/2022;  Rcl nº 54.568/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03/08/2022, p. 09/08/2022; e Rcl nº 54.569/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/07/2022, p. 20/07/2022.

    19. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, no tocante à base de cálculo utilizada para cômputo do adicional de insalubridade, determinando que outra seja proferida em observância aos critérios estabelecidos no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 5 de junho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente